Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022964-55.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.416.328/0001-68 (AGRAVADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (AGRAVADO), SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (AGRAVADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

D
e acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos.

Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 0036082-36.2014.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação para verificar se a empresa
BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME
está ou não funcionando.

Em suas razões, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a constatação é necessária para apurar a atual condição da Agravada, a fim de definir se é caso de dar continuidade na procura de bens da devedora ou se é caso de adotar outra medida.

Ressalta que houve o esgotamento de todas as medidas convencionais e pertinentes para localizar bens da empresa Executada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para que fosse expedido o mandado de constatação, a fim de que o Oficial de Justiça certifique o funcionamento da empresa Agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido (ID 117978475).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 121404987.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em junho de 2014, o Banco Agravante ajuizou
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
em desfavor dos Agravados, asseverando que é credor dos Executados da importância de R$ 105.777,50 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), em decorrência da inadimplência do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, celebrado em 29/10/2013.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens dos Executados/Agravados, o Agravante requereu o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de constatação por Oficial de Justiça, com a finalidade de constatar se a aludida devedora se mantém ou não em atividade, sob o argumento de que “
houve o esgotamento de todas as medidas convencionais e pertinentes para localizar bens da empresa executada
”.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto, eis que, d
e acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação é inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja sediada no endereço constante dos autos.

Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode transferir ao Judiciário.

Vale destacar que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis da Agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Transporte. Ação de cobrança. Pedido de expedição de mandado de constatação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça verifique o funcionamento da empresa. Descabimento. Diligência inútil ao fim almejado pela exequente. Parte que pretende comprovar o encerramento irregular da empresa a fim de instruir pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2095385-77.2019.8.26.0000. Rel. Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 11.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO- REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO-GERENTE- AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE UMA POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA- TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO NÃO PROVIDO. - Ausente aos autos indícios de uma eventual dissolução irregular da empresa executada, o indeferimento do pedido de expedição do mandado de constatação é medida que se impõe - Não tem cabimento à pretensão de transferir ao julgador a incumbência atribuída à própria parte - Recurso não provido. (TJMG – Agravo de Instrumento 10000211709878001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022. 8.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Assim, tendo em vista que a simples verificação se a Executada continua ou não em atividade é diligência da própria parte exequente, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque o novo Código de Processo Civil trouxe algumas alterações que não tínhamos no Código anterior, dentre elas é o princípio da cooperação do artigo 6o do novo Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação encarrega o juiz de auxiliar as partes para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o artigo 6o do CPC.

Penso que o juiz não pode mais ficar em posição inerte, tanto que aqueles novos dispositivos que diz respeito à ilegitimidade, em que o juiz também precisa colaborar para buscar, inclusive, a identificação da parte requerida. O dispositivo impõe ao juiz esse auxílio à parte autora para buscar o endereço, localização e qualificação adequada da parte requerida, para fins de legitimar a parte passiva.

Vejo que é uma postura que já adotei como Juíza com base no CPC anterior, e também já julgamos assim, mas mudei de posicionamento e tenho uma visão mais ativa do magistrado no sentido de cooperar com as partes para uma efetiva, rápida e justa prestação jurisdicional.

Nesse sentido, não vejo óbice algum para que o Juiz determine a expedição de um mandado para o oficial de justiça, que tem fé pública e pode comparecer à porta do empreendimento da loja ou da empresa e fazer um auto de constatação, para saber se está em funcionamento funcionando, se tem funcionários, se está ativa ou inativa, qual foi o destino da empresa e se mudou de endereço.

Estou mudando de posicionamento, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para uma postura mais de cooperação, de resultado rápido, diferentemente daquela postura anterior de inércia, de pensar que a obrigação é só da parte.

Peço vênia, DOU PROVIMENTO ao recurso para autorizar a expedição desse mandado de constatação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Apenas não autorizei desde logo porque, com base no artigo 370 do CPC, o Juiz tem a obrigação de indeferir aquilo que for inútil.

Penso que movimentar um Oficial de Justiça para constatar antes que a parte esgote seus meios, ou seja, por fotografias, por meio das redes sociais, que hoje é muito fácil, não é adequado. Foi nesse sentido que neguei provimento.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Julgaremos um recurso de um juiz que convolou uma recuperação judicial em falência porque a empresa fechou as portas. Somente com a certidão do Oficial de Justiça, que tem fé pública, que realmente pode atestar as partes e ao juiz o que de fato está acontecendo no local onde a loja ou empresa estava instalada.

É por isso que peço vênia para dar provimento ao recurso.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

O caso dos autos trata de Execução. No que a constatação será útil?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

A parte pode simplesmente usar essa execução para pedir uma abertura de recuperação judicial por inadimplemento da empresa ou uma desconsideração da personalidade jurídica porque a empresa desapareceu e deixou o débito pendente, ou seja, pode tomar várias medidas com base em uma certificação feita por um oficial de justiça que tem fé pública.

Por isso, que peço vênia e prefiro seguir essa nova corrente, embora já tenha julgado muito como consta do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, confesso, mas estou agora tendo outro posicionamento.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade Addario e acompanho o voto da relatora, porque na atividade jurisdicional se o juiz for deferir tudo que é obrigação da parte, com certeza transformar-se-á o Juiz de Direito e o judiciário em um órgão de consulta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022